Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700380-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANDIA VIEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu, em parte, o procedimento “CIRÚRGICO DE EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO – CÁLCULO EM URETER”, de acordo com os critérios de prioridade estabelecidos pela regulação. Postula a concessão dos efeitos da antecipação de tutela para que o recorrido seja compelido a realizar o procedimento em 10 dias. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito alegado pela parte se evidencia pela prova constante no processo. Segundo o relatório médico, a paciente, 51 anos, é portadora de ureteronefrolitíase, com processo obstrutivo na região da uretra e evoluiu para episódios de infecção urinária e insuficiência renal progressiva. Informa que o tratamento reivindicado é urgente, com risco de insuficiência renal irreversível, necessitando realizar o procedimento cirúrgico. Esteve internada de 29/09/2022 a 02/10/2022 para desobstrução da via urinária, seguindo-se a alta sem realizar o procedimento (ID 150326149 – PAG 1-2, 150326155 – PAG 2-4, processo de origem 0710103-05.2023.8.07.0016). De igual forma, resta demonstrado o perigo de dano. A solicitação do procedimento foi inserida na Central de Regulação em 04/11/2022, sob o risco AMARELO-Urgência (ID 150326149 – PAG 4, processo de origem). O Despacho da Gerência Interna de Regulação, de 21/12/2022, informa que a paciente ocupa a 163a posição da lista de espera, de um total de 220 pacientes, sem previsão de atendimento (ID 150326150 – processo de origem). Apesar de a solicitação do procedimento ter sido cadastrada na regulação em 04/11/2022, o relatório médico informa que a paciente estava internada e obteve alta sem que a intervenção cirúrgica fosse realizada, havendo uma perda progressiva da função renal (ID 150326155 – PAG 2-4). Levando-se em conta a posição que a paciente ocupa na lista, sem previsão de atendimento, bem como considerando o agravamento do estado de saúde que a longa espera pode provocar, entendo que se acham presentes os requisitos para conferir a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, defiro os efeitos da antecipação da tutela recursal para determinar que em 10 (DEZ) DIAS o recorrido cumpra a decisão proferida na origem, consistindo em realizar o “[...] PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO - CÁLCULO EM URETER". INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 7 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito